Tribunal: TJES
Processo: 5000822-43.2022.8.08.0030
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA
Órgão julgador: RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2023-02-23

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000822-43.2022.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: HAVAN LOJAS DE DEPARTAMENTOS LTDA e outros
RECORRIDO: MARIA DAS DORES KLEIN
RELATOR(A
):RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

Tratam-se de recursos inominados interpostos pelas partes rés em face da sentença que julgou parcialmente procedente o pleito, com o fim de condenar as requeridas, de forma solidária, a devolverem, à parte autora, o valor de R$ 1.500,03 a título de indenização por danos materiais, bem como condenou as requeridas, de forma solidária, a pagarem, à parte autora, o valor proporcional ao tempo de não utilização do Multi Seguro, bem como o importe de R$ 10.000,00 a título de indenização por danos morais.

Nos termos do recurso interposto pela parte ré Samsung a sentença é digna de ser reformada, ao suscitar a inexistência de comprovação do dano moral, bem como a redução do valor ora fixado e a abusividade da multa ora fixada.

Por outro lado, nos termos do recurso interposto pela parte ré Havan a sentença merece ser reformada ao sustentar sua ilegitimidade passiva, bem como inexistência de danos morais
e
a necessidade de redução do quantum indenizatório, com base no
princípio
da razoabilidade.

DOS PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE RECURSAL

Quanto aos pressupostos de admissibilidade dos recursos inominados interpostos, encontram-se tempestivos, cabíveis e devidamente preparados. Preenchidos os pressupostos de admissibilidade, recebo o recurso no regular efeito previsto no art. 43 da Lei 9.099/95.

Eis, em breve síntese, o relatório. Passa-se a fundamentar e decidir.

DO MÉRITO

Colhe-se da inicial a narrativa que a parte autora adquiriu da primeira requerida, em 15/08/2021 um celular modelo Galaxy A12 S
amsung
, no valor de R$ 1.274,85,
com
Garantia Estendida no valor de R$ 225,18 e Multi Seguro no valor de R$ 305,98. Alega que, logo nos dias seguintes a compra o aparelho telefônico começou a apresentar defeitos e instabilidade em seu uso, bem como apresentou defeito no botão de ligar e desligar, que resultou na impossibilidade de seu uso. No entanto, a parte autora
não obteve o conserto do aparelho realizado, por alegação de mau uso pela análise técnica realizada pela assistência técnica da fabricante, motivo pelo qual pleiteou ação de reparação por danos materiais e morais.

Com efeito, em que pese às alegações recursais, em especial a de ilegitimidade passiva da ré Havan, vê-se que no caso dos autos,
tem-se que a recorrente, ainda que comerciante, responde de forma objetiva e solidária, pelos vícios e defeitos do produto, considerando que integra parte do serviço relativo à cadeia de consumo e fornecimento. Isso porque a recorrente atua no mercado, conjuntamente com a 2ª recorrente por meio de inequívoca cadeia de consumo e fornecimento. Efetivamente, a comerciante insere o produto no mercado de consumo, realizando a intermediação entre os consumidores e a fabricante de celular. Todos auferindo mútuos benefícios desta cadeia. E, por conseguinte, tem-se a regra geral sobre solidariedade na cadeia de fornecedores de produtos e serviços, esculpida no artigo 7º, parágrafo único, do Código de Defesa do consumidor, motivo pelo qual não se acolhe a alegação recursal.

Neste ínterim, no que toca a alegação de inexistência de comprovação de situação capaz de ensejar indenização por danos morais, insta salientar que cabia às rés provar a culpa exclusiva da autora, ônus do qual não se desincumbiram, no qual se menciona, em peça recursal, que havia marcas de uso e queda no aparelho, no entanto, esta informação só chegou aos autos quando o referido produto chegou da assistência técnica da Samsung, sendo razoável concluir que estas marcas de uso ocorreram na própria assistência técnica. Além disso, na hipótese que o defeito apareceu por simples exposição a circunstâncias da rotina diária de qualquer indivíduo, forçoso concluir que o produto não apresentou a durabilidade e a qualidade que dele se poderia esperar.

Assim, tendo a fabricante e a vendedora se recusado a sanar o vício, faz jus a autora à restituição do valor do pago, nos termos do artigo 18, § 1º, inciso II, do Código de Defesa do Consumidor, bem como se vê situação que enseja indenização por danos morais. Isto porque
a parte autora ficou sem poder utilizar seu produto, essencial para o cotidiano, o que causa indignação, por conta do descaso e frustração, por conta da impossibilidade de uso.

Nesse sentido, embora se respeite à posição adotada pelo eminente julgador de Piso, se deve acolher em parte as alegações das recorrentes, pois ainda que tenha havido descumprimento do contrato por parte da ré, há desproporcionalidade entre o valor fixado em sentença a título de reparação moral e o próprio valor do bem adquirido, que mesmo essencial não se verificou, nos autos, tamanho prejuízo para parte autora, ou seja, sequer há nos autos registro que a ausência do produto tenha causado situação grave que indicaria a extrema necessidade do aparelho.

Desse modo,
vota
-se pela
reforma da sentença
, no que se diz respeito ao
quantum indenizatório que deve ser reduzido para o patamar de R$ 5.000,00 (cinco mil reais)
devidamente atualizado com juros e correção monetária desde a presente data,
em respeito aos princípios de razoabilidade, proporcionalidade e vedação ao enriquecimento sem causa, observado as peculiaridades inerentes ao caso concreto.

Ante ao exposto,
CONHECE-SE
os recursos interpostos
pelas partes
r
és e lhes
CONFEREM PARCIAL PROVIMENTO
, reformando-se a sentença com o fim de reduzir o
quantum indenizatório para o patamar de R$ 5.000,00 (cinco mil reais)
devidamente atualizado com juros e correção monetária desde a presente data, mantendo-se os demais termos da sentença.

Diante do parcial provimento do
s
recurso
s
interposto
s
,
sem cobrança de
custas e honorários advocatícios.

É como vota-se.

EMENTA

Voto servindo como ementa.

DECISÃO
A unanimidade, conhecer em parte o recurso, e, nesta parte, dar-lhe parcial provimento, nos termos do voto do Relator.